Tribunal: TJMT
Processo: 1025946-16.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025946-16.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NILZANGELA DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 007.252.081-71 (APELADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS EM VALORES BEM ACIMA DO USUAL – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO DAS FATURAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA – COBRANÇA INDEVIDA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica a cobrança de valores bem acima da média de consumo sem qualquer justificativa, devendo haver a revisão de tais faturas.

Não há responsabilização civil da concessionária se não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Revisional e Indenização por Danos Morais julgada procedente para “
determinar o refaturamento das faturas de consumo de energia elétrica, ora discutido nesta ação referente aos meses de junho/2020; julho/2020; agosto/2020; setembro/2020; outubro/2020; novembro/2020; dezembro/2020; janeiro/2021; fevereiro/2021; março/2021 e abril/2021, pela média de consumo dos últimos 12 meses anteriores a emissão das faturas”,
além de condenar a ré em R$5.000,00 de reparação, com juros a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento, bem como às custas processuais e aos honorários advocatícios de 20% do valor da causa.

A apelante argumenta que o consumo apurado decorreu de leitura feita diretamente no aparelho medida da unidade consumidora da apelada, que não há prova de nenhuma irregularidade até o ponto de entrega e que a variação de consumo acontece devido a fatores alheios à sua responsabilidade, como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel.

Diz que as contas em questão não destoam dos faturamentos registrados anteriormente e que a apelada não apresentou qualquer prova que infirme as leituras realizadas.

Sustenta serem indevidos os danos morais, ante a ausência de evidência de que a apelada tenha sofrido prejuízos dessa natureza.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado.

Em contrarrazões, a apelada pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 159571157).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelada busca a revisão das faturas de energia elétrica de junho (R$991,67), julho (R$1.543,52), agosto (R$1.489,23 e R$678,3444), setembro (R$2.096,59), outubro (R$2.010,32), novembro (R$4.646,44, R$2.180,02 e R$899,65) e dezembro de 2020 (R$2.017,69) e janeiro (R$6.813,60 e R$1.941,43), fevereiro (R$780,56 e R$1.124,06), março (R$2.073,48), abril (R$1.940,41) e maio (R$2.432,17) de 2021 pois nesse período teria havido aumento discrepante se comparado com o histórico de consumo dos últimos meses, de R$300,00. Pleiteia também indenização por danos morais de R$12.000,00.

A Ação foi julgada procedente para determinar que fosse realizado novo faturamento com base na média de consumo dos doze meses anteriores, além de reparação de R$5.000,00.

A apelante recorre sob o argumento de que tais débitos foram devidamente computados mediante leitura no medidor, e que eventual aumento no consumo pode ser decorrente de alterações na rotina do autor.

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia a ela mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora/apelada.

Constata-se na petição inicial que de maio de 2019 a abril de 2020 a média de consumo era de R$510,17. Desse modo, a dos meses contestados, de R$2.971,59, é quase
seis vezes
superior à habitual (ID. 159567980).

O conjunto probatório existente na lide, principalmente em relação ao faturamento nos últimos anos, atesta que o valor em discussão é extrema e imotivadamente dissonante dos demais períodos.

Assim, a apelada cumpriu satisfatoriamente o inciso I do artigo 373 do CPC, enquanto a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II, tendo inclusive pugnado pelo julgamento antecipado da lide. Dessa forma, é indevida a cobrança das faturas
sub judice
(artigo 373, incisos I e II, do CPC), devendo ser refaturadas nos termos determinados na sentença.

Por outro lado, não há prova alguma da alegação da apelada que sofreu danos morais, pois não teve a energia elétrica suspensa nem o nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, tanto assim que ela pleiteia que a apelada se abstenha de adotar tais procedimentos.

E era dela esse ônus, por força do artigo 373, inciso I, do CPC.

Os danos morais não podem ser presumidos, e, como já dito, não houve interrupção da energia e tampouco inscrição imotivada em órgãos restritivos de crédito.

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), não se justifica a indenização.

Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para excluir a indenização por danos morais, e, tendo em vista a sucumbência recíproca, redistribuo os respectivos ônus, ficando cada parte responsável por 50%, ressalvada a inexigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita. Fixo a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023